Tribunal: TJSP
Processo: 1003622-67.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003622-67.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são apelantes
CRISLENE PACHECO SOARES DA PAZ (HERDEIRO) e CARLOS HENRIQUE
PACHECO SOARES DA PAZ (HERDEIRO), é apelada ANA CRISTINA FRAGATA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-67.2016.8.26.0242 -Voto no
2
VOTO No: 34.473
APEL.No: 1003622-67.2016.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA (1a VARA)
APTES. :
CRISLENE PACHECO SOARES DA PAZ (HERDEIRO) E OUTRO
APDA. :
ANA CRISTINA FRAGATA RODRIGUES
JUIZ PROLATOR: JOAQUIM AUGUSTO SIMÕES FREITAS
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA -
Alegado cerceamento de defesa em razão de não produção de
nova
prova
pericial,
requerida
pelos
Embargantes
-
Inocorrência – Hipótese em que o laudo pericial foi suficiente
para viabilizar o julgamento – Não comprovação da
necessidade de realização de nova perícia - Sentença mantida –
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 148/150 julgou improcedentes os embargos à
execução, condenando os Embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Recorrem
os
Embargantes
(fls.
152/158)
alegando,
preliminarmente, nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide e não produção das provas requeridas. Ressaltam que
estão certos de que não foi seu genitor que assinou os documentos, e por isso
solicitaram nova perícia grafotécnica com novo perito. Alegam que o MM. Juízo de
origem não apreciou seu pedido, assim como não analisou os documentos acostados à
inicial. LançaM mão do art. 436 do Código de Processo Civil para dizer que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial. Sustentam ser ilógico que seu genitor que recebia apenas
R$ 1.000 e sempre honrou com seus compromissos, contrair dívida de alta monta.
Pedem provimento para realização de nova perícia.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 160/166.
É o relatório.
ANA CRISTINA FRAGATA RODRIGUES ajuizou ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-67.2016.8.26.0242 -Voto no
3
execução por título extrajudicial em face de ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS SOARES
DA PAZ, representado pelos herdeiros, CRISLENE PACHECO SOARES DA PAZ e
CARLOS HENRIQUE PACHECO SOARES DA PAZ, objetivando o recebimento da
importância de R$ 110.000,00 à época, representada por uma nota promissória.
Os Executados Crislene e Carlos Henrique ofertaram os presentes
embargos, os quais foram impugnados às fls. 60/64.
Questionada a assinatura aposta no título, foi realizada perícia
grafotécnica (fls. 122/138). Considerando que o subscritor já havia falecido, foram
utilizados como parâmetro ficha de autógrafo fornecida pelo Oficial de Registro Civil
de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Buritizal e a Carteira Nacional de
Habilitação do “de cujus”. Ao final, concluiu o ilustre Perito que “a assinatura
constante no documento questionado fls. 07 (nota promissória) possuem diversos
pontos totalmente CONVERGENTES em relação aos autógrafos e demais padrões
fidedignos apresentados, sendo esta assinatura questionada VERDADEIRA E
PROVINDA DO PUNHO DO SR. JOSE CARLOS SOARES DA PAZ.” (fl. 133)
Por ocasião da manifestação sobre o referido laudo, os Apelantes
pugnaram pela nomeação de outro perito, ante a complexidade do caso e a possibilidade
de erro, sem, no entanto, indicar eventual erro ou falha no laudo minuciosamente
elaborado.
Com fundamento na perícia grafotécnica, os embargos foram
julgados improcedentes, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Apontam os Apelantes a ocorrência de cerceamento de defesa em
virtude da não apreciação do pedido de nova perícia, mais uma vez sem indicar eventual
erro ou desprestígio do estudo apresentado na instância de origem.
Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o r.
laudo é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de nova
perícia.
Além disso, a Lei Processual de regência determina que nova
perícia poderá ser realizada “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-67.2016.8.26.0242 -Voto no
4
nos termos do art. 480; contudo, a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
presença dos requisitos legais. Assim, o pedido de nova prova não poderia mesmo ser
acolhido.
Cabe apontar que, na hipótese, o laudo pericial grafotécnico está
bem fundamentado e sua conclusão encontra respaldo na análise ofertada pelo Expert
Judicial.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o MM. Juiz correto o acolhimento do laudo pericial.
E quando intimados a se manifestar sobre o laudo, os Recorrentes
não indicaram erro ou equívoco que pudesse ensejar outra conclusão pelo MM. Juízo.
O fato de conhecerem a conduta de seu genitor não subsiste ante a
análise trazida à lume pelo Ilmo. Perito.
Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante: “Cumpre
salientar que o expert nomeado é goz da confiança deste Juízo, bem como que não há
nada nos autos ou fora deles que aponte qualquer descrédito ao trabalho pericial
realizado. Ademais, nenhum outro argumento foi sustentado pelo embargante que
pudesse obstar o prosseguimento da execução.” (fl. 150)
Pelo que se denota, o falecido genitor firmou a nota promissória
ora em execução, não obstante a irresignação de seus filhos e herdeiros.
Nesse ponto, cabe apenas observar que a dívida não pode
ultrapassar as forças da herança, a teor do art. 1.792 do Código Civil.
De tudo se conclui que as razões recursais não convencem quanto
ao desacerto da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa da execução, observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica